Tribunal: TJES
Processo: 5001532-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-92.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VR ATIVIDADES MEDICAS S/S LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001532-92.2024.8.08.0030

APELANTE:
VR ATIVIDADES MEDICAS S/S LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Município de Linhares. A impetrante, sediada em Colatina, presta serviços médicos no Hospital Rio Doce, em Linhares, e questiona a exigência de retenção e recolhimento do ISSQN por parte do Município de Linhares, alegando bitributação e pleiteando o reconhecimento do direito ao recolhimento exclusivo do tributo em seu domicílio fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Linhares detém competência para exigir o recolhimento do ISSQN sobre serviços médicos prestados por empresa sediada em Colatina, mas que atua de forma regular e continuada em unidade hospitalar situada em Linhares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, o ISS é devido, como regra, no local do estabelecimento do prestador, salvo nas exceções previstas em seus incisos. A atividade médica não figura entre as exceções.

O art. 4º da mesma lei define estabelecimento prestador como o local onde se desenvolve a atividade de prestação de serviços de forma permanente ou temporária, desde que configure unidade econômica ou profissional, ainda que não haja estrutura formal ou inscrição municipal.

A impetrante presta serviços médicos de modo continuado no Hospital Rio Doce, localizado em Linhares, o que caracteriza a existência de unidade econômica autônoma no local da prestação, configurando estabelecimento prestador para fins de incidência tributária.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o ISSQN é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado, sendo irrelevante a mera formalidade do endereço fiscal declarado pelo contribuinte.

A existência de recolhimento fixo em Colatina não afasta a competência tributária do Município de Linhares, diante da efetiva ocorrência do fato gerador em seu território.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ISSQN é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado, ainda que o contribuinte possua sede em outro município.

A prestação regular e contínua de serviços médicos em hospital situado em município diverso configura unidade econômica ou profissional, autorizando a exigência do imposto pelo ente local.

A formalidade do domicílio fiscal do prestador não prevalece sobre a realidade material da prestação do serviço, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003.

A retenção do ISSQN pela fonte pagadora no local da prestação do serviço não configura bitributação quando o fato gerador ocorre fora do domicílio do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo);
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.839.669/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2020;
TJES, Apelação Cível nº 0002173-19.2019.8.08.0006, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 06.07.2021;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5000369-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001532-92.2024.8.08.0030

APELANTE:
VR ATIVIDADES MEDICAS S/S LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
VR Atividades Médicas S/S Ltda.
,

nos autos
do mandado de segurança impetrado
em face do
Município de Linhares
, em vista da prática de ato coator pelo
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
.

D
epreende-se dos autos que a empresa impetrante presta serviços no Hospital Rio Doce, localizado em Linhares, contudo é estabelecida em Colatina, onde tem recolhido o imposto, em “
conformidade com o Decreto-Lei n° 406/68 e art. 10 da Lei Complementar 27/2003, do Município de Colatina/ES
”.

N
o entanto, s
ob orientação da Prefeitura de Linhares, o Hospital Rio Doce
também
tem efetuado a retenção e o recolhimento do imposto,
frise-se, no
local da prestação dos serviços,
motivo da impetração do
writ
.

A segurança foi denegada e em seu apelo, em suma, tece argumentações para que seja reconhecido o direito de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, exclusivamente em seu
domicílio fiscal
, com fundamento na Lei Complementar 116/2003 e no Tema 1020 do STF.

Esclarece que vem sofrendo bitributação, devido à retenção do ISSQN pela fonte pagadora em Linhares, por determinação do Município local, o que não pode prevalecer porque está submetida, em Colatina, ao regime fixo de ISS.

Em contrapartida, alega o Município apelado que
a
existência formal de sede ou filial não é requisito necessário para a cobrança do ISSQN e que basta a existência de uma "
unidade profissional organizada na prestação dos serviços
" para caracterizar sua competência tributante e, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.160.253/MG e REsp 1.060.210/SC, este último sob o rito do art. 543-C do CPC), o imposto é devido onde o serviço é efetivamente prestado e onde há uma unidade econômica ou profissional.

Muito bem.

A matéria
exige
a análise sobre a regra de competência tributária para o ISSQN, pois no caso, a prestação de serviços ocorre em município diverso daquele onde se encontra o domicílio fiscal do prestador.

Nesse passo, a Lei Complementar nº 116/2003, norma de caráter nacional sobre o tema, estabelece em seu art. 3º que, via de
regra
, o imposto é devido no
local do estabelecimento do prestador
.

Contudo, a norma ainda traz um rol de
exceções
, contidas em seus incisos e que determinam como local da prestação do serviço, o recolhimento do ISSQN no
local da prestação do serviço
.

O caso dos autos traz a hipótese de prestação de serviço relacionada a atividade médica, que não se enquadra nas exceções, no entanto, necessárias algumas considerações.

Dispõe a legislação de referência:

Art. 3
o

O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

[...]

Art. 4
o

Considera-se estabelecimento prestador

o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços
, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional,
s
endo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas
.

Deste modo, embora seja a
regra geral de incidência do ISSQN o local da sede do prestador,
a mera formalidade do endereço do prestador não pode prevalecer sobre o local onde a atividade é exercida
,
notadamente se a
atividade
exige
uma estrutura organizada para sua efetivação,
como é o caso, em que
o serviço é prestado nas dependências do Hospital
em
Linhares.

C
olhe-se deste e. Tribunal:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM LOCAL DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA .
CONFIGURADA UNIDADE ECONÔMICA/PROFISSIONAL NO LOCAL. ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL DO LOCAL DA PRESTAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. Tem-se a partir do disposto nos arts . 3º e 4º da LC 116/2003 que o desenvolvimento da atividade em local diverso da sede da prestadora de serviços, quando configurada unidade econômica ou profissional, é capaz de configurar estabelecimento do prestador para fins de incidência tributária, independente de existência formal e da denominação a ela conferida. Precedentes. 2.
No caso, o serviço prestado pela apelada Removida Emergências Médicas Ltda embora com sede na cidade de Colatina, firmou contrato com o Município de Aracruz – contrato n . 014/2018 com a SEMSA – para prestação

de serviço atinente a remoção de pacientes, equipamentos e mão de obra especializada, ainda que não conste na lista de exceções do art. 3º, configurou-se unidade econômica/profissional, de modo que aplica-se a parte inicial do “caput” do mencionado dispositivo, sendo considerado, pois, estabelecimento do prestador.
3. À míngua do que defende o recorrente, não há como aplicar a tese fixada no TEMA 198/STJ, eis que não se adéqua ao caso concreto porque na presente hipótese não se trata de serviço de construção civil . 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021731920198080006, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE ADVOCACIA. I
SSQN . MUNICÍPIO COMPETENTE. AQUELE NO QUAL O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO.
TRABALHO INTELECTUAL. ESTABELECIMENTO NO QUAL O ADVOGADO PREPARA AS PEÇAS PROCESSUAIS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na presente demanda se discute a validade de incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN lançado pelo Município de Vitória, tendo como sujeito passivo a GOMES DE MATTOS E COIMBRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com endereço profissional na Av. Rio Branco no Rio de Janeiro. 2- A Lei Complementar nº 116/2003 dispõe em seu art . 3º que, em regra, o serviço é considerado prestado no local do estabelecimento do prestador. 3-
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada
, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes .” (AgInt nos EDcl no REsp 1839669/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020). 4- Tendo em vista que o trabalho desempenhado na advocacia é eminentemente intelectual, o estabelecimento de prestação do serviço deve ser considerado aquele no qual o advogado realiza os estudos e análises das demandas que patrocina, e onde são preparadas as peças processuais. 5- Não obstante o causídico continuar defendendo os interesses de seus clientes perante este Tribunal de Justiça, o estabelecimento no qual o serviço é realizado, no sentido em que pretende a legislação tributária, está situado no Rio de Janeiro . 6- Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000369-75.2021.8.08 .0000, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 4ª Câmara Cível)

Trato continuativo, verifica-se que a impetrante, embora tenha sua sede em Colatina, presta, de forma regular e continuada, serviços médicos no Hospital Rio Doce, em Linhares, o que examinado sob prisma dos mencionados precedentes, revela que o Município de Linhares poder exigir o recolhimento do ISSQN, pois é o local onde se perfectibiliza o fato gerador.

Despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.